Tribunal: TCU
Processo: 005.657/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 108/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Trifity Construções Ltda., com pedido de medida cautelar, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2018, conduzido pela 21a Companhia de Engenharia de Construção (Amazonas) do Comando do Exército, cujo objeto foi o registro de preços para eventual aquisição de insumos asfálticos destinados à conservação/reparação/manutenção de vias de acesso em áreas militares e da BR-307/AM, no trecho de São Gabriel da Cachoeira a Cucuí, em que a empresa Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI sagrou-se vencedora dos itens 5 e 6 com o valor total de R$ 17.150.000,00; Considerando que a matéria foi inicialmente apreciada mediante o Acórdão 2286/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Colegiado considerou a representação improcedente e deliberou no sentido de realizar audiência de Cristian Mendes da Silva - assessor jurídico/procurador da Prefeitura Municipal de Silves-AM - acerca da suposta falsidade do atestado apresentado pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI, vencedora do certame, na fase de habilitação do Pregão Eletrônico 7/2018, o qual foi emitido pela Prefeitura Municipal de Silves-AM, em 9/2/2015, referente ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ àquela municipalidade no período de quatro meses; Considerando que as razões de justificativa foram acolhidas pelo Acórdão 607/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, ocasião em que o Tribunal passou a considerar a representação procedente (item 9.1) e determinou à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas a apuração: i) da suposta falsidade do atestado apresentado pela empresa Yem Serviços Técnicos e Construções - EIRELI na fase de habilitação do Pregão Eletrônico 7/2018, o qual foi emitido pela Prefeitura Municipal de Silves-AM, em 9/2/2015, referente ao fornecimento de 1.209 toneladas de CBUQ àquela municipalidade no período de quatro meses; e ii) da regularidade dos atestados apresentados nas licitações que resultaram nas três contratações da empresa Yem Serviços Técnicos e Construções EIRELI registradas no SIASG (Pregão Eletrônico-SISRP n° 9/2016 - 7o Batalhão de Engenharia de ConstruçãoMex/AC; Registro de Preços-SISRP n° 35/2017 - 21a Companhia de Engenharia de Construção/AM; e Pregão Eletrônico n° 13/2019 - Comando da 12a Região Militar/MEX/AM), bem como a fidedignidade das informações e documentos utilizados pela 21a CEC para revogar a sanção aplicada por meio do Processo 64411000136201989, associado ao Pregão Eletrônico 7/2018; Considerando que a unidade técnica, após exame das respostas apresentadas em atendimento às diligências adotadas para esclarecimento dos pontos suscitados no Acórdão 607/2020-TCU-Plenário , concluiu, em pareceres uniformes (peças 153 e 154), que: i) não houve reflexos da utilização dos atestados de capacidade técnica impugnados no âmbito do PE 35/2018, considerando que o contrato decorrente não foi executado, conforme anulação das notas de emprenho; e ii) com relação ao PE 7/2018, a situação está consolidada há quase dois anos, com o término da vigência da ata de registro de preços decorrente em 9/8/2019, sem prorrogação; iii) o item 9.1 do Acórdão 607/2020-TCU-Plenário deve ser declarado insubsistente, em razão de vício insanável, qual seja, ausência do respeito ao devido processo legal e seus corolários, ampla defesa e contraditório; iv) quanto ao teor do atestados emitidos pelas Prefeituras Municipais de Silves/AM e de Caapiranga/AM, não se justifica a continuidade da atuação deste Tribunal, considerada a ausência de recursos federais, o que afasta a competência deste Tribunal no tocante às supostas fraudes e desvios de recursos em prefeituras municipais do Estado do Amazonas denunciados pelos responsáveis ouvidos em audiência; e v) o processo administrativo NUP 64411.000136/2019-89 teve desenvolvimento válido e regular e que o mérito administrativo da revogação, por motivo de conveniência e oportunidade da 21a Companhia de Engenharia, não cabe ao TCU analisar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) de ofício, declarar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 607/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, em razão de vício insanável; b) considerar a representação improcedente; c) informar à 21a Companhia de Engenharia de Construções, ao representante e à empresa Yem Serviços Técnicos e Construções Eireli a prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.657/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.998/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Cristian Mendes da Silva (XXX.341.229-XX); Trifity Construções Ltda. (09.512.961/0001-50). 1.3. Representante: Trifity Construções Ltda. (09.512.961/0001-50). 1.4. Órgão/Entidade: 21a Companhia de Engenharia de Construção. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Karem Lucia Correa da Silva Rattmann (32.246/OAB-PR), Michele Alves Maia Correa e outros, representando Yem Servicos Tecnicos e Construcoes - Eireli; Luciana Pedrosa de Moraes Rego Figueiredo (2819/OAB-AM) e Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (128.341/OAB-SP), representando Trifity Construcoes Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.